Tribunal: TJMT
Processo: 1022447-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – RECURSOS NÃO PROVIDOS
1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
2. A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
3. A aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC exige demonstração de má-fé na conduta do fornecedor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022447-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 171.151.671-68 (APELANTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 171.151.671-68 (APELADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – RECURSOS NÃO PROVIDOS

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

2. A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

3. A aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC exige demonstração de má-fé na conduta do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
CREFISA S/A
, e recurso adesivo, manejado por
MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA
, com o escopo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato epigrafada, de forma a deferir os pedidos de revisão dos contratos n. 095010391060 e 095010446082, limitando os juros remuneratórios, respectivamente, a 1,81 e 1,82% ao mês, e determinando a restituição do excedente na forma simples.

A instituição financeira, primeira apelante, sustenta: (i) a legalidade dos juros remuneratórios contratados, ressaltando que taxa de juros utilizada corresponde a empréstimos não consignados; (ii) que a mutuária foi informada sobre as condições contratuais; (iii) que as taxas de juros foram livremente pactuadas; (iv) que a taxa divulgada pelo BACEN não pode ser o único parâmetro para o reconhecimento da abusividade; (v) a impossibilidade de compensação dos valores pagos, e; (vi) a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais.

A autora, em seu recurso adesivo, se limita a pleitear o deferimento do pedido de indenização por danos morais e afirmar que a restituição deve ocorrer em dobro.

Contrarrazões recíprocas pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
22%
ao mês e
987,22%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (dezembro/2018), para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
1,81%
e
1,82%
ao mês, como pontuado na sentença e observado no sítio eletrônico do BACEN.

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Quanto ao pretendido afastamento da devolução/compensação dos valores pagos a maior, sem razão a financeira/apelante, porquanto a restituição de valores indevidamente pagos é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

O pedido de indenização por danos morais, deduzido no recurso adesivo, também não comporta deferimento.

Para restar configurado o dano moral indenizável, além da comprovação da conduta ilícita perpetrada pelo agressor, deve ficar demonstrado que o sentimento causado pelo infortúnio foi além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

A simples cobrança de dívida, por si só, não é capaz de configurar dano moral indenizável, porquanto a simples falha da prestação de serviços não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da parte autora.

Os pressupostos da restituição em dobro também não restaram preenchidos, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, que realizava cobranças previstas contratualmente.

Por fim, não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais, posto que arbitrados em estrita consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022